Tribunal: TJSP
Processo: 2247659-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravante não invocou nenhum vício capaz de colocar em xeque o título que embasa a execução. Inexistência de óbice ao prosseguimento da execução de origem, bem como dos atos expropriatórios. Espólio que se encontra devidamente representado. Decisão mantida. Agravo improvido.